Tribunal: TJDFT
Processo: 0733214-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS. Os pressupostos específicos dos embargos declaratórios encontram-se previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que devem ser rigorosamente observados, inclusive para fins de prequestionamento. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a interna, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si, o que não ocorreu no caso em análise. Configurada omissão no acórdão embargado quanto a questão pertinente à restituição das custas adiantadas pelo embargante, os embargos devem ser acolhidos para sanar o vício, complementando o julgado.